Tribunal: STF
Processo: HC 230620
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico internacional de armas e munições. Competência da Justiça Federal. Prisão decorrente de sentença condenatória transitada em julgado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:



    HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMAS. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INDÍCIOS CONCRETOS DA TRANSNACIONALIDADE DA CONDUTA CRIMINOSA. PRECEDENTES. CONFIRMAÇÃO DA INSURGÊNCIA EXIGE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PRETENSÃO FORMULADA NO HC 738.944/RS. IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DE HABEAS CORPUS. DENEGADA. 



    1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "[...] em se tratando de tráfico internacional de munições ou armas, cumpre firmar a competência da Justiça Federal para conhecer do tema, já que o Estado brasileiro é signatário de instrumento internacional (Protocolo contra a Fabricação e o Tráfico Ilícitos de Armas de Fogo, suas Peças e Componentes e Munições - complementando a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional -, promulgado pelo Decreto n. 5.941, de 26/10/2006), no qual se comprometeu a tipificar a conduta como crime" (AgRg no Ag 1.389.833/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 25/4/2013). 



    2. No julgamento do CC n. 188.135/GO, a maioria do Colegiado da Terceira Seção deste Tribunal Superior firmou que "a orientação desta Corte não exige prova inconteste acerca da transnacionalidade das condutas para a fixação da competência federal, mas tão somente a existência de indícios concretos de que isso haja ocorrido. Tais indícios até podem ser insuficientes para lastrear a denúncia na modalidade de importação, mas podem ser suficientes para a fixação da competência, situação que me parece estar devidamente caracterizada na espécie " (CC n. 188.135/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 23/2/2023). 



    3. No caso, as instâncias ordinárias foram taxativas quando afirmaram que uma série de circunstâncias "(deslocamento desde a região de fronteira, rota utilizada, natureza, quantidade e país de fabricação das armas), destacadas ainda em sede de análise da resposta à acusação, foram corroboradas - e em nenhum aspecto infirmadas - pela instrução criminal, formando, assim, um conjunto indiciário consistente e suficiente para a configuração do caráter transnacional da conduta e o consequente estabelecimento da competência federal". 



    4. Para desconstituir o entendimento das instâncias antecedentes acerca da competência da Justiça Federal para apreciar a causa, imprescindível seria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência impossível de se realizar no estreito e célere rito do habeas corpus. 



    5. A legitimidade da prisão preventiva das Pacientes já foi objeto de julgamento da Sexta Turma nos autos do HC 738.944/RS, tendo sido impugnado, inclusive, o mesmo acórdão da apelação, ora guerreado. Desse modo, inviável a apreciação desse tema nesta oportunidade, por tratar-se de mera reiteração de pedido. 



    6. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.”



    2. A parte impetrante requer a concessão da ordem a fim de que seja declarada a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito. Cumulativamente, pleiteia a revogação da prisão preventiva das pacientes, ou, de forma subsidiária, a substituição da custódia por outra medida cautelar.



    3. Decido.



    4. O habeas corpus não deve ser concedido.



    5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet e ao sistema eletrônico do Supremo Tribunal Federal, verifico que a condenação transitou em julgado.



    6. As pacientes foram definitivamente condenadas à pena de 6 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelos crimes previstos nos arts. 18 e 19 da Lei n. 10.826/2003.



    7. Os autos informam que as acionantes foram surpreendidas “importando do Paraguai, sem autorização da autoridade competente, 25 (vinte e cinco) pistolas calibre 9x19mm (9mm), marca Bersa, modelo TPR9, com numeração identificadora raspada; 50 (cinquenta) carregadores de pistola da marca Bersa para calibre 9mm; 02 (dois) carregadores de fuzil calibre 7.62x39 (762), de uso restrito, que estavam em condições de uso e aptos para consecução de disparos” (trecho da sentença condenatória).



    8. Dou especial relevância à informação apontada pelo Juízo de origem de que “a quantidade e a letalidade das armas e carregadores revelam que a importação e o transporte dos armamentos tinham a provável finalidade de abastecer facções criminosas responsáveis pelo sensível incremento da violência urbana”.



    9. No tocante à competência para processar e julgar o feito, a autoridade impetrada assentou que, “em se tratando de tráfico internacional de munições ou armas, cumpre firmar a competência da Justiça Federal para conhecer do tema, já que o Estado brasileiro é signatário de instrumento internacional (Protocolo contra a Fabricação e o Tráfico Ilícitos de Armas de Fogo, suas Peças e Componentes e Munições - complementando a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional -, promulgado pelo Decreto n. 5.941, de 26/10/2006), no qual se comprometeu a tipificar a conduta como crime”.



    10. Além disso, o STJ ressaltou que, no caso dos autos, “as instâncias ordinárias foram taxativas quando afirmaram que uma série de circunstâncias ‘(deslocamento desde a região de fronteira, rota utilizada, natureza, quantidade e país de fabricação das armas), destacadas ainda em sede de análise da resposta à acusação, foram corroboradas - e em nenhum aspecto infirmadas - pela instrução criminal, formando, assim, um conjunto indiciário consistente e suficiente para a configuração do caráter transnacional da conduta e o consequente estabelecimento da competência federal” (grifos acrescidos).



    11. Sendo assim, para dissentir da conclusão adotada pelas instâncias de origem quanto à comprovação do caráter transnacional do crime de tráfico de armas e munições, seria necessário o exame do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. Nesse sentido, veja-se a ementa do HC 151.881-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber:



     AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRÊNCIA. CRIMES IMPUTADOS PREVISTOS EM TRATADOS INTERNACIONAIS. APARENTE TRANSNACIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE ELEMENTOS FÁTICOS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A competência para julgamento do feito foi fixada na Justiça Federal em razão da possível transnacionalidade do delito imputado. 



    2. Competência da Justiça Federal firmada na forma do art. 109, V, da Constituição Federal. 



    3. Extinção da punibilidade do crime de evasão de divisas que, na hipótese, não altera essa percepção. 



    4. A discussão acerca da correta fixação da competência, bem como da existência de transnacionalidade no delito de lavagem de capitais exige exame aprofundado de elementos fáticos incabível em sede de habeas corpus. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.



    12. Por fim, ressalto que a prisão decorrente de sentença criminal transitada em julgado encontra arrimo na jurisprudência consolidada desta Corte. Precedente: HC 120.492, Relª. Minª. Rosa Weber.



    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 03 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator